Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705059-96.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AMANDA ARAUJO PROCOPIO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 55715836) com pedido de antecipação de tutela interposta por MARIA AMANDA ARAÚJO PROCOPIO contra sentença (ID 55715834) prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, busca, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Com o intuito de fazer jus à gratuidade e tendo em vista ainda a disposição contida no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 5 (cinco dias), apresente cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses, bem como cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil e, demais documentos, atualizados, que comprovem a atual situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da justiça gratuita. Faculto-lhe, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo, circunstância que prejudicará a análise do pedido de gratuidade judiciária. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador